Tribunal: TJBA
Processo: 8056898-39.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056898-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

Advogado(s)
:
RAFAEL MUNHOZ FERNANDES

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de segurança. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. Lapso temporal de aproximadamente seis anos entre a homologação do certame e a convocação para nomeação. Comunicação realizada exclusivamente por publicação no diário oficial e envio de e-mail. Ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade. Jurisprudência do superior tribunal de justiça no sentido da necessidade de adoção de meios adicionais de comunicação para garantir a efetividade da convocação. Inexigibilidade de acompanhamento diário do diário oficial pelo candidato diante do tempo decorrido. Direito líquido e certo reconhecido. Segurança concedida para determinar a convocação definitiva do impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8056898-39.2024.8.05.0001
,
em que figuram como impetrante

FELIPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES

;

e impetrado,
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e, no mérito,

conceder
a
segurança

pretendida;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.